Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701119-40.2024.8.07.0002 RECORRENTE: JHONATAN DA SILVA MARTIRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JHONATAN DA SILVA MARTIRES contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o crime de roubo, na situação em que o seu autor não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, se deve ser considerado consumado ou apenas tentado, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.499.050/RJ (Tema 916). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 9/11/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 71531483): Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Transporte do veículo subtraído para outro estado. Consumação do crime. Inversão da posse. Teoria da amotio. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo transporte do veículo subtraído para outro estado (art. 157, § 2o, IV, do Código Penal) e roubo simples (art. 157, caput, do CP), em concurso formal. II. Questão em discussão. 2. Discute-se se o bloqueio posterior do veículo subtraído impede a consumação do crime de roubo. III. Razões de decidir. 3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, independentemente da posse mansa e pacífica ou da retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, conforme a teoria da apprehensio ou amotio (Tema 934/STJ e Súmula 582/STJ). 4. O bloqueio do veículo subtraído por dispositivo antifurto após a inversão da posse não descaracteriza a consumação do crime. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019